Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-40.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0002392-40.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ANDRE LUIZ MARQUES DA SILVA, GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES DESPACHO Trata-se de apelação contra a sentença (ID 18571988) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. O Juízo de Primeiro Grau, na sentença (ID 18571976), condenou as apelantes ao pagamento de 1% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega das áreas de lazer do condomínio, apontando a existência de cláusula penal moratória específica para o caso de inadimplemento das promitentes vendedoras (cláusula 7.3). Observa-se, no entanto, que o contrato celebrado entre as partes, notadamente a cláusula supramencionada, não prevê qualquer multa específica contra a construtora e incorporadora do empreendimento (ID 18571549). Os apelados foram intimados, com fundamento nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, a se manifestar sobre a eventual inexistência da cláusula contratual invocada na sentença como motivo de fundamentação (ID 18937349). O prazo transcorreu in albis sem resposta (ID 19484699). A presente controvérsia, dentre os pontos controvertidos em debate, questiona a existência de atraso na entrega das áreas comuns do imóvel adquirido pelos autores. Nesse cenário, intimem-se as APELANTES para que, no prazo de 05 (cinco) dias, igualmente manifestem-se sobre a mencionada ausência de penalidade contratual específica para o caso de mora das promitentes vendedoras do imóvel, levando-se em consideração que os pedidos iniciais fixam os limites para a resolução do litígio Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Hector Valverde Santanna Relator